Tribunal: TJMT
Processo: 0012708-86.2006.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012708-86.2006.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA - CNPJ: 75.473.611/0001-56 (EMBARGANTE), LUCIANO MEDEIROS PASA - CPF: 033.450.909-29 (ADVOGADO), MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 58.506.155/0001-84 (EMBARGADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), CINTIA CARLA SENEM - CPF: 052.422.759-44 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (EMBARGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (REPRESENTANTE), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA - CNPJ: 75.473.611/0001-56 (EMBARGADO), LUCIANO MEDEIROS PASA - CPF: 033.450.909-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE –IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELA LITISDENUNCIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013059-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADOS:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA, CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP, CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para condenar a denunciante (Mira OTM Transportes LTDA) ao pagamento dos honorários sucumbências em favor da denunciada, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante a previsão contida no art. 85, § 8o do CPC.

Em suma, a parte embargante aponta que
“o valor dos honorários, na forma como fixado, infringe a disposição contida no § 2o, do artigo 85, do CPC, tratando-se de simples erro material sanável até mesmo de ofício”
,

eis que omisso em relação ao TEMA no. 1.076 do STJ, de modo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões nos Ids. 156594650 e 156690679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE –IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELA LITISDENUNCIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE – CONVERSÃO DO RITO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO SEM

OPORTUNIZAR AS PARTES A ADEQUAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – PREJUÍZO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO ANALISADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PROVIDO E DA EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", de forma que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide é quem deve arcar com os honorários advocatícios.

É admissível a substituição do rito sumário pelo ordinário, por ser o segundo mais amplo, permitindo maior dilação probatória, desde que não traga prejuízo para as partes. No presente caso, considerando que a parte apresentou pedido contraposto em sua defesa, e que não foi possibilitada expressamente a adequação ao novo rito, a fim de evitar o prejuízo o pedido deverá ser admitido como reconvencional.

O pedido reconvencional é improcedente, haja vista que as indenizações postuladas dizem respeito às indenizações sofridas no veículo envolvido no acidente de trânsito, que ocorreu por falta da atenção do motorista da reconvinte.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado:

“A primeira recorrente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., almeja à condenação da recorrida/denunciante MIRA OTM TRANSPORTES ao pagamento de honorários sucumbenciais aos seus patronos, em decorrência do julgamento improcedente da lide principal, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor econômico da lide secundária, ou seja, no mínimo R$15.000,00 (quinze mil reais), invocada no parágrafo único do art. 129 do CPC, in verbis:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

Em contrapartida, a denunciante MIRA OTM TRANSPORTES LTDA defende que referido dispositivo não pode ser aplicado ao caso, pois, quando apresentada a sua contestação na lide principal, vigia o Código de Processo Civil de 1973, do qual não havia previsão contida no art. 129 do CPC/2015. Ainda, requer alternativamente que os honorários sejam arcados pelas autoras da demanda principal.

(...)

Ocorre que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na lide principal, haja vista que ficou consignado no laudo pericial que o motorista das autoras trafegava com falta de atenção e, por consequência, julgou prejudicada a lide secundária, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Importante dizer que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

A propósito, o novo Estatuto Adjetivo prevê a aplicação imediata das suas disposições aos processos em curso (art. 1.046). Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no. 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

(...)

Aqui, neste caso, a sentença foi proferida em 29/06/2021, quando já vigente do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser aplicada a regra prevista parágrafo único do art. 129 do CPC.

Nota-se que, no presente caso, formou-se um litisconsorte facultativo, pois a demandada MIRA OTM TRANSPORTES LTDA denunciou a lide à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que apresentou sua defesa, alegando, dentre outros assuntos, que quando ocorreu o acidente a apólice do seguro não estava mais vigente (id. 142742151 - Pág. 30).

Ocorre que os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, ou seja, o denunciante foi vencedor da demanda, o que redundou em prejuízo da análise da lide secundária.

Em tais hipóteses, a norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15 é clara ao dispor a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado

(...)”

Ou seja, a denunciação sequer foi examinada, de modo que, na ausência de condenação, conclui-se que o seu proveito econômico é inestimável (ou seja, difícil ou impossível de ser mensurado), razão pela qual a verba honorária foi fixada por equidade, a teor do que dispõe o § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Logo, na hipótese, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios não se deu em razão do valor elevado da demanda ou do proveito econômico, o que afasta a aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do Tema no 1.076.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023